Tribunal: STF
Processo: RE 90233
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
- Adiantamento sobre contrato de câmbio. Restituição em concordata. Constitucionalidade do art. 75. § 39 da Lei nº 4.728/65, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 88.827, RTJ 87/673). Recurso extraordinário não conhecido.